Tribunal: TJES
Processo: 5003972-59.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Assembléia; Condomínio
Data de julgamento: 2022-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003972-59.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONDOMINIO VERDES MARES
AGRAVADO: SANDRA MARIA PESSANHA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento e Embargos de Declaração n°
5003972-59.2021.8.08.0000

Recorrente: Condomínio Verdes Mares – 4ª Etapa

Recorrido: Sandra Maria Pessanha

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

CONDOMÍNIO VERDES MARES – 4ª ETAPA
formalizou

a interposição do
AGRAVO DE INSTRUMENTO

em virtude da
DECISÃO
(id. 1456868, pgs. 10/12) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - ES
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
(Processo n° 5003955-15.2021.8.08.0035) ajuizada por
SANDRA MARIA PESSANHA
, cujo
decisum
deferiu o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, assim como, concedeu a tutela de urgência requerida na petição inicial, promovendo, via de consequência, o bloqueio judicial do valor de
R$ 21.184,55 (vinte e um mil, cento e oitenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos)
, na conta de titularidade do Condomínio.

Em suas razões recursais, o Recorrente, inicialmente, se insurge contra o deferimento da assistência judiciária gratuita em favor da Recorrida, eis que
“a Agravada é servidora pública, e tem rendimentos de R$ 4.751,51, portanto, nota-se que a situação financeira da Agravada não aparenta ser de pobreza jurídica conforme afirmado”
.

Em seguida, arguiu preliminares de
ilegitimidade ativa
ad causam
e falta de interesse de agir
, sob o fundamento de que a cota parte da indenização pleiteada na exordial trata de valores pertencentes ao condomínio, do qual a Recorrida já não mais constitui parte

integrante desde 12/03/2019, ou seja, antes mesmo de o Recorrente receber a quantia decorrente da ação de desapropriação, e da ulterior deliberação acerca da divisão do montante entre os atuais proprietários, consoante decisão assemblear ocorrida em 26/09/2020.

Suscitou, ainda, o Recorrente
preliminar de ilegitimidade passiva
, porquanto desde a venda do imóvel pela Recorrida, as partes não possuem mais qualquer relação jurídica pendente, sendo descabida a pretensão veiculada em face do Condomínio.

Em seguida, arguiu prejudicial de mérito de prescrição, posto que
“
a sentença que julgou procedente o pedido de desapropriação transitou em julgado em 03/04/1998, sendo este o marco inicial do prazo prescricional. Portanto, se a Agravada tivesse se sentido lesada com a desapropriação deveria ter reivindicado tal reparação no prazo de até 03 anos a contar do dia 03/04/1998”
.

No mérito, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo à Decisão recorrida, alegando, em síntese, que: (
I
)
“
o condomínio Agravante não possui fins lucrativos, sendo que todo valor arrecadado tem a finalidade de pagar as contas mensais, e o valor da indenização recebida pelo condomínio, é para dividir entre os condôminos conforme assembleia de 26/09/2020 em que se decidiu ratear os valores entre os atuais proprietários
”
; (
II
)

“
a Agravada não faz jus ao recebimento da mencionada indenização de R$ 21.184,55, inclusive, tal valor já foi devidamente pago a atual proprietária do imóvel, nos termos da assembleia de 26/09/2020
”
;

(
III
)
“
a agravada não possui qualquer direito ao recebimento da cota parte da indenização, quer seja pela fração ideal ou pelo rateio igualitário, eis que perdeu a condição sine qua non que seria a de ser proprietária de imóvel dentro do Condomínio”
.

Consta Decisão (id. 1615618) indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento.

Os Recorridos opuseram Embargos de Declaração (id. 1691652), sustentando a existência de omissão e contradição, sobretudo em relação ao termo inicial do prazo prescricional, frente aos termos em que delineado o pedido formalizado na petição inicial, bem como, no que diz respeito à argumentação de que o valor pretendido a título de cota parte da indenização, por desapropriação indireta, já teria sido pago à atual proprietária da unidade residencial, além de que não haveria disponibilidade financeira desta rubrica na conta condominial, eis que os valores recebidos e, posteriormente, retidos na distribuição entre os proprietários, já teriam sido investidos para construção de calçada cidadã.

Em sede de Contraminuta (id. 1707541), a Recorrida suscita o não conhecimento parcial do Agravo de Instrumento em relação à matéria concernente ao deferimento de assistência judiciária gratuita na origem e, no mérito, requer o desprovimento recursal.

A Recorrida não apresentou Contrarrazões aos Embargos de Declaração.

É o relatório, no essencial.

Incluam-se ambos os Recursos (Agravo de Instrumento e Embargos de Declaração), em pauta para julgamento conjunto.

Vitória-ES, 18 de fevereiro de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento e Embargos de Declaração n°
5003972-59.2021.8.08.0000

Recorrente: Condomínio Verdes Mares – 4ª Etapa

Recorrido: Sandra Maria Pessanha

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

PRELIMINAR suscitada em contraminuta

(não conhecimento parcial do recurso)

Em sede de Contraminuta (id. 1707541), a Recorrida suscita o não conhecimento parcial do Agravo de Instrumento em relação à matéria concernente ao deferimento de assistência judiciária gratuita na origem.

Com efeito, por ocasião da análise preliminar dos autos, esta Relatoria já havia manifestado a compreensão no sentido de que
“o Agravo de Instrumento não se presta a questionar o deferimento da benesse à Recorrida, seja pela ausência de previsão específica no rol constante do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, seja porque a matéria deve ser objeto de suscitação em uma das vias adequadas, consoante expresso no artigo 100, do mesmo Diploma Processual”
.

Isto posto, acolho a preliminar arguida, para não conhecer parcialmente do recurso.

É como voto.

PRELIMINARES suscitada NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

(ILEGITIMIDADE ATIVA, PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR)

Em suas razões recursais, a Recorrente arguiu preliminares de: (I)
ilegitimidade ativa
ad causam
e falta de interesse de agir
, sob o fundamento de que a cota parte da indenização pleiteada na exordial trata de valores pertencentes ao condomínio, do qual a Recorrida já não mais constitui parte

integrante desde 12/03/2019, ou seja, antes mesmo de o Recorrente receber a quantia decorrente da ação de desapropriação, e da ulterior deliberação acerca da divisão do montante entre os atuais proprietários, consoante decisão assemblear ocorrida em 26/09/2020; e (II)
ilegitimidade passiva
, porquanto desde a venda do imóvel pela Recorrida, as partes não possuem mais qualquer relação jurídica pendente, sendo descabida a pretensão veiculada em face do Condomínio.

A respeito das matérias aventadas,
observa-se que as alegações recursais tangenciam a própria apreciação da eventual responsabilidade do Condomínio quanto ao pagamento da indenização pleiteada pela Autora/Recorrida, cuja questão deve ser objeto de ulterior apreciação meritória nos autos de origem.

Registra-se, neste particular, que
“a jurisprudência do STJ está consolidada no sentido da aplicação da teoria da asserção, segundo a qual o interesse de agir deve ser avaliado in status assertionis, quer dizer, tal como apresentado na petição inicial.”
(
STJ
; AgInt no REsp 1841683/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020), bem como que
“segundo a jurisprudência do STJ, "as condições da ação, incluindo a legitimidade ad causam, devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, à luz exclusivamente da narrativa constante na petição inicial"
(
STJ
; AgRg no AREsp n. 655.283/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/3/2015, DJe 18/3/2015).

Isto posto, rejeito as preliminares arguidas.

É como voto.

PREJUDICIAL DE MÉRITO

(PRESCRIÇÃO)

O Condomínio Recorrente suscitou prejudicial de mérito de prescrição, posto que
“
a sentença que julgou procedente o pedido de desapropriação transitou em julgado em 03/04/1998, sendo este o marco inicial do prazo prescricional. Portanto, se a Agravada tivesse se sentido lesada com a desapropriação deveria ter reivindicado tal reparação no prazo de até 03 anos a contar do dia 03/04/1998”
.

Melhor sorte não socorre o Recorrente em relação à aventada prescrição, na medida em que a Recorrida, ao contrário do que deduzido na minuta recursal, não se insurge contra a Sentença que julgou procedente a pretensão desapropriatória, direcionando sua irresignação, bem é de ver, contra a atuação do Condomínio a partir do efetivo recebimento dos valores referentes à indenização, buscando sustentar direito à percepção da quota parte alusiva à unidade imobiliária – apartamento 401 do Edifício Florência – por ser ela proprietária do imóvel à época da efetivação da desapropriação.

Nesse sentido, o ato questionado pela Recorrente está umbilicalmente vinculado à decisão formalizada pelo Condomínio no âmbito da assembleia realizada em 26/09/2020, sendo, portanto, despropositada a alegação de prescrição.

Por conseguinte, deve ser repelida a argumentação delineada nos Embargos de Declaração, que visam sustentar a prescrição sob o ponto de vista da pretensão levada a efeito na exordial, buscando interpretação no sentido de que o prejuízo experimentado pela Recorrida ocorreu quando da efetiva desapropriação indireta, e não, quando da divisão dos valores recebidos a título de indenização, ocorrido em momento ulterior.

Isto posto, rejeito a prejudicial arguida.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado,
CONDOMÍNIO VERDES MARES – 4ª ETAPA
formalizou

a interposição do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em virtude da
DECISÃO
(id. 1456868, pgs. 10/12) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - ES
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
(Processo n° 5003955-15.2021.8.08.0035) ajuizada por
SANDRA MARIA PESSANHA
, cujo
decisum
deferiu o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, assim como, concedeu a tutela de urgência requerida na petição inicial, promovendo, via de consequência, o bloqueio judicial do valor de R$ 21.184,55 (vinte e um mil, cento e oitenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), na conta de titularidade do Condomínio.

No mérito, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo à Decisão recorrida, alegando, em síntese, que: (
I
)
“
o condomínio Agravante não possui fins lucrativos, sendo que todo valor arrecadado tem a finalidade de pagar as contas mensais, e o valor da indenização recebida pelo condomínio, é para dividir entre os condôminos conforme assembleia de 26/09/2020 em que se decidiu ratear os valores entre os atuais proprietários
”
; (
II
)

“
a Agravada não faz jus ao recebimento da mencionada indenização de R$ 21.184,55, inclusive, tal valor já foi devidamente pago a atual proprietária do imóvel, nos termos da assembleia de 26/09/2020
”
;

(
III
)
“
a agravada não possui qualquer direito ao recebimento da cota parte da indenização, quer seja pela fração ideal ou pelo rateio igualitário, eis que perdeu a condição sine qua non que seria a de ser proprietária de imóvel dentro do Condomínio”
.

Com efeito,
por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo formulado nos Autos do Agravo de Instrumento, restou exarada a Decisão (id.
1615618
)
,
cujo teor se colaciona, com vistas a integrar o fundamento do presente Voto,
in verbis
:

"
Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade recursal, passo a decidir o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Recurso.

Destarte, examinando a matéria ventilada no contexto dos presentes autos, e nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para fins de antecipação da tutela recursal (efeito ativo), imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação, senão vejamos:

“
Artigo 1.019
. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...)

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

Desse modo, para a obtenção do resultado prático pretendido em sede recursal, compete ao Recorrente demonstrar a prova inequívoca do direito alegado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

(...)

No que tange ao pleito de bloqueio de valores propriamente dito, por ocasião da prolação da Decisão recorrida, o Magistrado de Primeiro Grau houve por bem deferir a tutela de urgência, com fulcro nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“
Ao menos em cognição sumária, entendo que estão preenchidos os requisitos autorizadores da

tutela requerida. Explico.

Os documentos que instruem a inicial indicam que houve decreto do Poder Executivo que gerou a

desapropriação, no ano de 1991, e também que o valor somente foi depositado na conta do

condomínio em 2020 (6907777).

Ademais, a parte autora apresentou contrato particular de compra e venda datado de 05/12/1982 (6891744), bem como a certidão atualizada do imóvel (6907757), na qual consta registro de Escritura Pública de Compra e Venda datada de 12/03/2019, figurando a autora como representante dos proprietários (promitentes vendedores do contrato particular com ela firmado).

Assim, embora a questão relativa à existência ou não de direito da autora em receber valores a título de indenização fruto da desapropriação seja objeto do próprio mérito da demanda, devendo, pois, ser aferida em cognição exauriente, neste momento processual, entendo que há elementos suficientes para justificar a tutela cautelar pretendida, sobretudo porque não haverá levantamento de valores até o julgamento do feito.

Quanto ao risco ao resultado útil do processo, este está consubstanciado no risco de os valores recebidos pelo condomínio réu terem destinação diversa e ante ao fato de a autora estar fora do rateio do montante indenizatória que já se encontra depositado na conta bancária do condomínio.

Por fim, registre-se que a medida é reversível, pois, ao mesmo tempo em que assegura uma eventual fruição do direito, caso fique comprovado ao final do processo ter razão a autora, também pode o montante bloqueado ser liberado.”

Em suas razões recursais, o Condomínio Recorrente alega que
“
ao vender o imóvel em 2019 a Agravada perdeu o direito ao recebimento de quaisquer frutos civis de que o imóvel lhe traria, inclusive referente a indenização”
, bem como que
“a indenização relativa à desapropriação de área foi paga ao Condomínio, que podia inclusive ter utilizado tal valor para quitar dívidas ou realizar melhorias e benfeitorias”
.

Já em relação ao periculum in mora, sustenta que
“o dano está configurado para o Agravante eis que teve a sua conta bancária bloqueada e está privado de seus bens sem o devido processo legal e a quantia bloqueada interfere diretamente nas suas finanças, eis que o Condomínio não aufere lucro e também porque tal pagamento já foi feito ao atual proprietário do imóvel”
.

Embora discutível a questão afeta ao direito dos antigos proprietários à percepção de indenização decorrente de desapropriação indireta ocorrida quando ainda integravam a condição de condômino, nesta seara preliminar de cognição, tenho que a matéria deve ser objeto de melhor enfrentamento quando da apreciação meritória da causa, porquanto dizem respeito à definição do próprio direito postulado na peça vestibular.

De outra banda, não verifico presentes motivos suficientes para acolher a pretensão de desbloqueio da quantia referente à quota parte que coube à unidade imobiliária – apartamento 401 do Edifício Florência, notadamente em razão dos argumentos genéricos de que a restrição patrimonial estaria afetando as finanças do Condomínio, fato este não comprovado pela documentação acostada ao presente Agravo de Instrumento.

Ademais, não passou despercebido o fato de que, quando da Assembleia realizada em 26/09/2020, o próprio Condomínio aprovou, por maioria de votos, uma retenção da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), do valor total atribuído para cada condômino, presumindo-se, portanto, a existência de dinheiro, em conta de titularidade do Recorrente, proveniente da indenização paga em decorrência da noticiada desapropriação indireta.

Portanto, em juízo sumário de cognição, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores -
periculum in mora
e
fumus boni iuris
- à concessão do efeito suspensivo e ativo ao Recurso.

Isto posto,
INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e ativo.

Intime-se o Recorrente
para ciência do presente
decisum
.

Intime-se a Recorrido
para fins de Contraminuta recursal no prazo de lei.

Oficie-se ao Magistrado
, na origem, para ciência da presente Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória-ES, 03 de setembro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Nessa esteira, cumpre pontuar, até porque a matéria fora objeto de questionamento específico no contexto dos Embargos de Declaração, que a mera alegação de que os valores recebidos a título de indenização - e que, por decisão assemblear permaneceram retidos em conta do Condomínio -, foram posteriormente alocados em outras despesas, a exemplo da construção de calçada cidadã, por si só, não se afigura suficiente para comprovar que o bloqueio judicial estaria constituindo empecilho ao regular funcionamento do Condomínio, ou mesmo impedindo o cumprimento de suas obrigações, afastando, assim, o alegado
periculum in mora
.

Ademais, permanecendo hígidos os argumentos outrora delineados quando da análise preliminar do Agravo, preservo-os intactos, em seus exatos termos, para efeito de julgamento deste Recurso, sobretudo porque a questão concernente ao direito, ou não, à percepção de valores pela Recorrida – antiga proprietária do imóvel à época da ocorrência da desapropriação indireta – deve ser objeto de pleno enfrentamento quando do julgamento meritório na Instância de origem.

Isto posto,
conheço em parte do Agravo de Instrumento, negando-lhe provimento, para manter inalterada a Decisão recorrida, e, por conseguinte, julgo prejudicados os Embargos de Declaração id. 1691653
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento e Embargos de Declaração n°
5003972-59.2021.8.08.0000

Recorrente: Condomínio Verdes Mares – 4ª Etapa

Recorrido: Sandra Maria Pessanha

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CONDOMINIAL.
PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRAMINUTA
. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR ACOLHIDA.
PRELIMINARES SUSCITADAS NAS RAZÕES RECURSAIS
. ILEGITIMIDADE ATIVA, PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS.
PREJUDICIAL DE MÉRITO
. PRESRIÇÃO. REJEITADA.
MÉRITO
. DISCUSSÃO SOBRE O DIREITO À PERCEPÇÃO DE VALORES DECORRENTES DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. MATÉRIA A SER OBJETO DE MELHOR APRECIAÇÃO MERITÓRIA PERANTE A INSTÂNCIA DE ORIGEM. BLOQUEIO DE VALORES.
PERICULUM IN MORA
. NÃO COMPROVAÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I.

Preliminar suscitada em Contraminuta.

Não conhecimento parcial do recurso
. O Agravo de Instrumento não se presta a questionar o deferimento da benesse à Recorrida, seja pela ausência de previsão específica no rol constante do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, seja porque a matéria deve ser objeto de suscitação em uma das vias adequadas, consoante expresso no artigo 100, do mesmo Diploma Processual.
Preliminar acolhida.

II.

Preliminares arguidas nas razões recursais.

Ilegitimidade ativa, passiva e ausência de interesse de agir
. As alegações recursais tangenciam a própria apreciação da eventual responsabilidade do Condomínio quanto ao pagamento da indenização pleiteada pela Autora/Recorrida, cuja questão deve ser objeto de ulterior apreciação meritória nos autos de origem. Registra-se, neste particular, que
“a jurisprudência do STJ está consolidada no sentido da aplicação da teoria da asserção, segundo a qual o interesse de agir deve ser avaliado in status assertionis, quer dizer, tal como apresentado na petição inicial.”
(
STJ
; AgInt no REsp 1841683/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020), bem como que
“segundo a jurisprudência do STJ, "as condições da ação, incluindo a legitimidade ad causam, devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, à luz exclusivamente da narrativa constante na petição inicial"
(
STJ
; AgRg no AREsp n. 655.283/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/3/2015, DJe 18/3/2015).
Preliminares rejeitadas.

III. Prejudicial de mérito. Prescrição.
a Recorrida, ao contrário do que deduzido na minuta recursal, não se insurge contra a Sentença que julgou procedente a pretensão desapropriatória, direcionando sua irresignação, bem é de ver, contra a atuação do Condomínio a partir do efetivo recebimento dos valores referentes à indenização, buscando sustentar direito à percepção da quota parte alusiva à unidade imobiliária – apartamento 401 do Edifício Florência – por ser ela proprietária do imóvel à época da efetivação da desapropriação. Nesse sentido, o ato questionado pela Recorrente está umbilicalmente vinculado à decisão formalizada pelo Condomínio no âmbito da assembleia realizada em 26/09/2020, sendo, portanto, despropositada a alegação de prescrição. Por conseguinte, deve ser repelida a argumentação delineada nos Embargos de Declaração, que visam sustentar a prescrição sob o ponto de vista da pretensão levada a efeito na exordial, buscando interpretação no sentido de que o prejuízo experimentado pela Recorrida ocorreu quando da efetiva desapropriação indireta, e não, quando da divisão dos valores recebidos a título de indenização, ocorrido em momento ulterior.
Preliminar rejeitada.

IV. Mérito.
Embora discutível a questão afeta ao direito dos antigos proprietários à percepção de indenização decorrente de desapropriação indireta ocorrida quando ainda integravam a condição de condômino, certo é que a matéria deve ser objeto de melhor enfrentamento quando da apreciação meritória da causa, porquanto dizem respeito à definição do próprio direito postulado na peça vestibular.

V. Não se verificam presentes
motivos para acolher a pretensão de desbloqueio da quantia referente à quota parte que coube à unidade imobiliária – apartamento 401 do Edifício Florência, notadamente em razão dos argumentos genéricos de que a restrição patrimonial estaria afetando as finanças do Condomínio, fato este não comprovado pela documentação acostada ao presente Agravo de Instrumento.

VI.
A mera alegação de que os valores recebidos a título de indenização - e que, por decisão assemblear permaneceram retidos em conta do Condomínio -, foram posteriormente alocados em outras despesas, a exemplo da construção de calçada cidadã, por si só, não se afigura suficiente para comprovar que o bloqueio judicial estaria constituindo empecilho ao regular funcionamento do Condomínio, ou mesmo impedindo o cumprimento de suas obrigações, afastando, assim, o alegado
periculum in mora
.

VII.
O julgamento meritório do agravo de instrumento acarreta a prejudicialidade da análise do recurso de Embargos de Declaração interposto contra a decisão que deferiu a tutela de urgência recursal.

VIII.

Agravo de Instrumento conhecido em parte, sendo rejeitadas as preliminares arguidas e no mérito desprovido. Embargos de Declaração prejudicados.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos: (I) conhecer em parte do Agravo de Instrumento para rejeitar as preliminares arguidas, afastar a prejudicial de mérito e, negar-lhe provimento; e (II) julgar prejudicados os Embargos de Declaração, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.